Tribunal: TJSP
Processo: 2027820-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN e Taxas de Licença para Funcionamento de 2.012 a 2.016 – Exceção prévia de executividade acolhida para excluir os sócios do polo passivo e condenar a exequente no pagamento de honorários advocatícios – Encerramento irregular da sociedade não demonstrado - Art. 135 do CTN - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Possibilidade – Extinção da execução em face

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN e Taxas de Licença para Funcionamento de 2.012 a 2.016 – Exceção prévia de executividade acolhida para excluir os sócios do polo passivo e condenar a exequente no pagamento de honorários advocatícios – Encerramento irregular da sociedade não demonstrado - Art. 135 do CTN - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Possibilidade – Extinção da execução em face dos sócios que enseja condenação na verba honorária – Princípio da causalidade - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027820-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante
MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM, é agravado KSP HOLDING S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027820-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 21.633
Agravo de instrumento no 2027820-62.2020.8.26.0000
Agravante:
Prefeitura Municipal de Mogi-mirim
Agravada:
KSP Holding S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal ISSQN e
Taxas de Licença para Funcionamento de 2.012 a 2.016 Exceção
prévia de executividade acolhida para excluir os sócios do polo
passivo e condenar a exequente no pagamento de honorários
advocatícios
Encerramento irregular da sociedade não
demonstrado
-
Art.
135
do
CTN
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Possibilidade Extinção da execução em face
dos sócios que enseja condenação na verba honorária Princípio
da causalidade - Decisão mantida Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra decisão que, em execução
fiscal1 relativa à ISSQN e Taxas de Licença para Funcionamento de 2.012 a
2.016, acolheu exceção prévia de executividade para extingui-la em relação
aos sócios da executada originária, porque não caracterizadas as hipóteses
previstas no art. 135, do CTN (fls. 30/31). A agravante alega, em síntese,
encerramento irregular da sociedade e impossibilidade de condenação da
Fazenda Pública no pagamento dos honorários advocatícios em execuções
não embargadas, daí propugnando pela reforma da decisão para que a
execução prossiga também contra os sócios (fls. 02/08).
Recurso processado no efeito devolutivo e não
respondido.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
A responsabilidade tributária, prevista no art. 135, III, do
1 Valor da causa em abril de 2.017: R$ 54.605,42.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027820-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
CTN, só pode ser atribuída no caso de dissolução irregular da sociedade ou se
comprovada a prática, por sócios gerentes, de atos considerados como abuso
de gestão, com violação da lei e do contrato. Entretanto, nenhuma dessas
hipóteses se observa no presente caso.
Embora se possa presumir o encerramento irregular das
atividades da empresa, quando não localizada sua sede no endereço
cadastrado, verifica-se dos autos que o oficial de justiça citou a executada
Empreendimentos Sol Ltda e procedeu à penhora bens (fls. 13/14), sem que,
no entanto, haja prova suficiente para determinar o redirecionamento da
execução contra os sócios.
Evidencia-se, apenas, o inconformismo da agravante com
inadimplemento da obrigação tributária, o que não caracteriza ilícito nem
autoriza o pretendido redirecionamento da execução. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - Exclusão de Ex-Sócio de
empresa do pólo passivo da execução fiscal de ICMS Decisão
acertada que não merece reparos Presunção equivocada de que a
empresa
encerrou
suas
atividades
irregularmente
Responsabilização solidária que não encontra respaldo nos autos
portanto. Agravo Improvido. A.I. 0249386-35.2011, 3a Câm. Dir.
Público, Rel. Leonel Costa, j. 29.11.2013).
Quanto à condenação da Fazenda Pública no pagamento
da verba honorária, prevalece o princípio da causalidade em relação à vencida
no incidente de prévia executividade, pois aquele que deu causa à
propositura da demanda ou à instauração de incidente processual dever
responder pelas despesas daí decorrentes (“Código de Processo Civil
Comentado e legislação extravagante”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
Andrade Nery, 10a Ed. RT, pag. 222). E mesmo que parcial, a extinção da
execução enseja condenação nos honorários advocatícios, consoante decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027820-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES. 1. A Fazenda Nacional insurge-se
contra a condenação em honorários advocatícios no caso em tela, tendo
em vista o acolhimento parcial de exceção de pré-executividade para
suspender a exigibilidade de alguns títulos constantes na CDA, ante o
recurso administrativo pendente de julgamento. 2. Quanto ao art. 535 do
CPC, o STJ tem jurisprudência no sentido de que não há contrariedade
ao citado dispositivo legal, tampouco se nega prestação jurisdicional, o
acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos
argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para
decidir de modo integral a controvérsia, conforme ocorreu no acórdão
em exame, não se podendo cogitar sua nulidade. 3. O Tribunal de
origem, nos autos de exceção de pré-executividade, ao dar parcial
provimento ao recurso da autora, fê-lo para suspender a exigibilidade
de alguns títulos constantes na CDA (fl. 66). 4. O acolhimento do
incidente de exceção de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na
extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba
honorária proporcional à parte excluída do feito executivo (AgRg no
REsp 1.085.980/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 06/08/2009). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no
REsp 1.143.559/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 14/12/2010 - grifado).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Se o réu,
somente após a movimentação do Judiciário, pratica ato
consubstanciado no atendimento do pleito contido na ação, reconhece o
pedido, devendo arcar com os ônus de sucumbência, ante o princípio da
causalidade e o que dispõe o art. 26 do CPC. (AgRg no Ag 732.830/RS,
Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS, DJe de 9/2/2009).
E, no mesmo sentido, este Tribunal em diversas
oportunidades: Apelação 0007717-07.2014.8.26.0541, Rel. Des. SILVA
RUSSO, j. 19/07/2016; Apelação 0012230-95.2012.8.26.0053, Rel. Des.
MÔNICA
SERRANO,
j.
30/03/2016;
e
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027820-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
0006611-88.2014.8.26.0224, Rel. Des. HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, j.
12/03/2015.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator